Tribunal: CARF
Processo: 10980.724434/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do Ato de Exclusão exarado pelo órgão de competência originária quando observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
SOBRESTAMENTO. CONTRIBUINTES DISTINTOS. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE PROCESSOS NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Não é aplicável o sobrestamento de julgamento de processo, para aguardar a decisão de mesma instância em outro, quando tratam de contribuintes distintos, não se verificando a necessária relação de dependência entre os casos.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INTERPOSTA PESSOA.
Correta a exclusão do Simples motivada pela interposição de pessoa. Trata-se de negócio simulado, no qual a realidade fática é modificada artificialmente, com o intuito de usufruir indevidamente os benefícios do regime simplificado de tributação.
A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam a coexistência de empresas, sendo uma com regime tributário favorecido, perseguindo a mesma atividade econômica, com utilização dos mesmos meios de produção e de empregados, implicando em gestão empresarial atípica.
A exclusão da sistemática simplificada de tributação, quando ficar comprovada a utilização de interposta pessoa na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ADMINISTRADOR DE OUTRAS EMPRESAS. RECEITA BRUTA GLOBAL.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional as empresas cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite definido pela legislação de regência da matéria.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO.
O prática reiterada de infração, caracterizada pelo fracionamento ano após ano da receita bruta entre as empresas, com o intuito de permanecer indevidamente no regime do Simples Nacional, utilizando-se de interpostas pessoas para sua criação, mediante simulação, sendo o Sr. Clayson Roberto Zanlorenzi o real titular e administrador dessas outras pessoas jurídicas, impõe a exclusão da sistemática simplificada de tributação a partir do próprio mês em que incorrido o fato, impedindo nova opção pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes. Entretanto, se for constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável na forma do Simples Nacional, o efeito da exclusão será elevado para 10 (dez) anos, como in casu.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA.
Pertinente a exclusão do Simples Nacional por falta de comunicação de exclusão obrigatória do regime em questão, em razão da opção e permanência na sistemática simplificada de tributação mesmo com o real titular e administrador da contribuinte, Sr. Clayson Roberto Zanlorenzi, exercendo o controle e administração de outras pessoas jurídicas com fins lucrativos.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724434/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.493 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
DC TRANSPORTES EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do Ato de Exclusão exarado pelo órgão de
competência originária quando observados os requisitos previstos na legislação
que rege o processo administrativo fiscal.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
SOBRESTAMENTO.
CONTRIBUINTES
DISTINTOS.
RELAÇÃO
DE
DEPENDÊNCIA
ENTRE
PROCESSOS
NÃO
VERIFICADA.
INAPLICABILIDADE.
Não é aplicável o sobrestamento de julgamento de processo, para aguardar a
decisão de mesma instância em outro, quando tratam de contribuintes distintos,
não se verificando a necessária relação de dependência entre os casos.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INTERPOSTA PESSOA.
Correta a exclusão do Simples motivada pela interposição de pessoa. Trata-se de
negócio simulado, no qual a realidade fática é modificada artificialmente, com o
intuito de usufruir indevidamente os benefícios do regime simplificado de
tributação.
A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam a
coexistência de empresas, sendo uma com regime tributário favorecido,
perseguindo a mesma atividade econômica, com utilização dos mesmos meios de
produção e de empregados, implicando em gestão empresarial atípica.
A exclusão da sistemática simplificada de tributação, quando ficar comprovada a
utilização de interposta pessoa na constituição e no funcionamento de pessoa
jurídica, produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ADMINISTRADOR DE OUTRAS EMPRESAS.
RECEITA BRUTA GLOBAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724434/2015-51
Fl. 1670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional
as empresas cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
definido pela legislação de regência da matéria.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO.
O prática reiterada de infração, caracterizada pelo fracionamento ano após ano da
receita bruta entre as empresas, com o intuito de permanecer indevidamente no
regime do Simples Nacional, utilizando-se de interpostas pessoas para sua criação,
mediante simulação, sendo o Sr. Clayson Roberto Zanlorenzi o real titular e
administrador dessas outras pessoas jurídicas, impõe a exclusão da sistemática
simplificada de tributação a partir do próprio mês em que incorrido o fato,
impedindo nova opção pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário
subsequentes. Entretanto, se for constatada a utilização de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro,
com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável na forma do
Simples Nacional, o efeito da exclusão será elevado para 10 (dez) anos, como in
casu.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA.
Pertinente a exclusão do Simples Nacional por falta de comunicação de exclusão
obrigatória do regime em questão, em razão da opção e permanência na
sistemática simplificada de tributação mesmo com o real titular e administrador da
contribuinte, Sr. Clayson Roberto Zanlorenzi, exercendo o controle e
administração de outras pessoas jurídicas com fins lucrativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Fl. 1671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
1592/1614) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 005, de 29 de janeiro de 2016 (folha 1091), o qual
determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional pela incorrência nas hipóteses legais
assim elencadas no Despacho Decisório EQSIM/DRF/CTA no 018/2016 (folhas 1062/1089):
a) A constituição da empresa DC TRANSPORTES foi feita através de
interposta pessoa (artigo 29, inciso IV da Lei Complementar no 123/2006; combinados
com o artigo 5o, inciso IV da Resolução CGSN no 15/2007; e artigo 76, inciso IV,
alínea “c” da Resolução CGSN no 94/2011);
b) Clayson Roberto Zamlorenzi o verdadeiro titular e administrador da DC
TRANSPORTES é também o real administrador ou equiparado de outras pessoas
jurídicas com fins lucrativos, em que a receita bruta global das três empresas
ultrapassa o valor limite de permanência no Simples Nacional (artigo 3o, parágrafo 4o,
inciso V da Lei Complementar no 123/2006; combinados com o artigo 12, inciso VI da
Resolução CGSN no 4/2007; artigo 5o, inciso XI da Resolução CGSN no 15/2007; e
artigo 15, inciso VI da Resolução CGSN no 94/2011);
c) Prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar no 123/2006,
pelo fracionamento ano após ano da receita bruta entre as empresas com o intuito de
permanecer indevidamente no regime do Simples Nacional, utilizando-se de
interpostas pessoas para criação mediante simulação de empresas de “fachada”, com o
verdadeiro titular Clayson Roberto Zamlorenzi permanecendo como real titular e
administrador dessas outras pessoas jurídicas com fins lucrativos, e também pela
prática reiterada de hospedagem de empregados na DC TRANSPORTES, desde antes
do ingresso e durante sua permanência no Simples Nacional, para usufruir
indevidamente dos benefícios do Simples Nacional (artigo 29, inciso V e parágrafo 9o,
inciso II, da Lei Complementar no 123/2006; combinados com o artigo 5o, inciso V da
Resolução CGSN no 15/2007; e artigo 76, inciso IV, alínea “d”, parágrafo 6o, inciso II
e artigo 84 da Resolução CGSN no 94/2011).
d) Falta de comunicação de exclusão obrigatória do Simples Nacional, por
permanecer no regime do Simples Nacional mesmo com o real titular e administrador
da DC TRANSPORTES, Clayson Roberto Zamlorenzi, exercendo o controle e
administração de outras pessoas jurídicas com fins lucrativos, antes do ingresso, na
época do SIMPLES FEDERAL, e durante todo o período de permanência no Simples
Nacional (artigo 29 inciso I e artigo 30, inciso II da Lei Complementar no 123/2006;
combinados com o artigo 3o, inciso II, alínea “c” e artigo 5o, inciso I da Resolução
CGSN no 15/2007; e artigo 73, inciso II, alínea “c”, artigo 76, inciso I da Resolução
CGSN no 94/2011);
Os efeitos da exclusão incidem desde o início da opção pelo Simples Nacional, ou
seja, a partir de 01/01/2008 conforme dispõem o artigo 2o, inciso I, parágrafo 6o; artigo 3o,
parágrafo 4o, incisos V e parágrafo 16; artigo 28, parágrafo único, e artigo 29, incisos IV e V
parágrafos 1o e 3o da Lei Complementar no 123/2006; combinados com artigo 12, inciso VI da
Resolução CGSN no 4/2007; artigo 5o, incisos IV, V, e XI, artigo 6o, incisos VI e VII da
Resolução CGSN no 15/2007; e artigo 15, inciso VI; artigo 76, inciso III, alínea “a”, e inciso IV,
alíneas “c” e “d” da Resolução CGSN no 94/2011.
Fl. 1672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

Determinou-se, ainda, o impedimento de retorno ao Simples Nacional pelo
período de 10 (dez) anos, a partir do ano-calendário seguinte ao início dos efeitos da exclusão,
conforme estabelece o artigo 29, parágrafo 2o da Lei Complementar no 123/2006; combinados
com o artigo 6o, parágrafo 6o da Resolução CGSN no 15/2007; e artigo 76, parágrafo 2o da
Resolução CGSN no94/2011.
Transcreve-se a seguir o relatório do acórdão a quo, que bem retrata os fatos e
alegações em análise:
REPRESENTAÇÃO PARA EXCLUSÃO
Trata o presente processo, formalizado em 14/12/2015 pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR, de Representação Fiscal para Exclusão do
Simples Nacional (regime tributário instituído pela Lei Complementar no 123, de
14/12/2006), conforme despacho exarado em 21/12/2015 (fls. 2 a 12, com anexos às
fls. 13 a 463).
2. Relata o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil autor do procedimento,
que em fiscalização (anos-calendário 2010 a 2014) conduzida junto à empresa Bebidas
Nova Geração Ltda (optante pelo regime do Lucro Real), iniciada em 26/11/2014,
constatou-se que ela e as empresas RMD Transportes Eireli – EPP e DC Transportes
Eireli – EPP, ambas optantes pelo Simples Nacional, formam uma única empresa,
sendo as duas últimas constituídas por interposta pessoa, sendo pertinente a exclusão
das duas da sistemática simplificada de tributação, com efeitos a partir de 01/01/2010,
com supedâneo no art. 29, incisos I e IV, da Lei Complementar no 123/2006.
DESPACHO DECISÓRIO
3. A Equipe do Simples Nacional (EQSIM) da DRFB/Curitiba acostou
documentos às fls. 465 a 1061 e exarou o Despacho Decisório EQSIM/DRF/CTA no
18/2016 em 29/01/2016 (fls. 1062 a 1089), considerando procedente a representação.
Concluiu que os efeitos da exclusão deveriam retroagir a 01/01/2008, com
impedimento de nova opção pelo referido regime até o final do ano-calendário 2018.
ATO DE EXCLUSÃO
4. Na sequência, a DRFB Curitiba/PR emitiu o Ato Declaratório Executivo
DRF/CTA no 5 (fl. 1091) em 29/01/2016, para excluir a contribuinte do Simples
Nacional com efeitos retroativos a partir de 01/01/2008 e impedimento de nova opção
pelo regime simplificado até 31/12/2018, com fulcro na Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006 e em sua regulamentação, encontrando amparo especialmente
no disposto no artigo 2°, inciso I, parágrafo 6°, artigo 3°, parágrafo 4°, inciso V e
parágrafo 16, artigo 28, parágrafo único, artigo 29, incisos I, IV e V, parágrafos 1°, 2°,
3° e 9°, inciso II, artigo 30, inciso II, parágrafo 2°, artigo 32, artigo 33, parágrafo 4° da
Lei Complementar n° 123/2006; combinados com o artigo 12, inciso VI da Resolução
CGSN n° 4/2007; artigo 2°, artigo 3°, inciso II, alínea "c", artigo 4°, artigo 5°, incisos
I, IV, V e XI, artigo 6°, incisos VI e VII, parágrafos 6° e 8° da Resolução CGSN n°
15/2007; artigo 15, inciso VI, artigo 73, inciso II, alínea "c", artigo 75, inciso I, artigo
76, incisos I e III, alínea "a", inciso IV, alíneas "c" e "d", parágrafos 2°, 3° e 6°, inciso
II e artigo 84 da Resolução CGSN n° 94/2011.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 1673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

5. Cientificada do ADE e do citado Despacho Decisório em 08/03/2016 (fl.
1097), a defendente apresentou manifestação de inconformidade em 24/03/2016
(razões às fls. 1102 a 1139 e anexos às fls. 1140 a 1587). Alega, em síntese, que
(títulos e sequência de acordo com o apresentado pela recorrente):
Da Nulidade do Despacho Decisório ora questionado e do Ato Declaratório que
determinou a exclusão da Impugnante do Simples
5.1. Não há dúvidas de que o ato declaratório de exclusão do Simples é um ato
administrativo vinculado, tendo em vista que a lei instituidora desse regime especial
de tributação estabelece os requisitos e as condições de sua realização.
5.2. Em se tratando de ato administrativo vinculado, para produzir efeitos
válidos é indispensável que atenda a todos os requisitos previstos na lei. Desatendido
qualquer requisito legal, o ato torna-se passível de anulação pela própria
Administração ou pelo Poder Judiciário (transcreve doutrina).
5.3. Dentre os requisitos do ato declaratório de exclusão da pessoa jurídica do
Simples, destaca-se a sua motivação ou causa previstos na lei.
5.4. O presente processo decorre do Auto de Infração n° 10980.724432/2015-
61, lavrado contra a empresa Bebidas Nova Geração Ltda, conforme documentos
juntados no anexo II.
5.5. Consoante relato à fl. 1062 dos autos, os motivos que ensejaram a exclusão
são os mesmos aduzidos no procedimento fiscal que ensejou a lavratura do
mencionado auto de infração, sendo que este está sendo questionado pela empresa
Bebidas Nova Geração Ltda que, tempestivamente, impugnou o lançamento.
5.6. Logo, denota-se que na data da emissão do Ato Declaratório de Exclusão
não restava (e ainda não resta) definitivamente comprovado que a ora impugnante é
empresa de "fachada", criada somente para o fim de usufruir, indevidamente,
benefícios tributários de empresas optantes do regime simplificado.
5.7. Pelo exposto, requer seja determinada a nulidade do presente processo em
razão de o ato declaratório de exclusão da contribuinte da sistemática simplificada não
cumprir as exigências legais de regularidade quanto a sua motivação (transcreve
jurisprudência).
Da necessidade de sobrestamento do processo em questão até o julgamento final
a ser proferido no AI n° 10980.724.432/2015-61
5.8. Caso não haja o acolhimento do pedido de nulidade acima formulado, faz-
se necessário a determinação de sobrestamento do processo em tela até que haja o
desfecho final no AI n° 10980.724.432/2015-61.
5.9. Por derradeiro, ainda que os pedidos acima não sejam julgados procedentes,
demonstrar-se-á na sequência que os argumentos aduzidos para fins de exclusão da
empresa no Simples não merecem prosperar. Mais uma vez ressalta-se que esses
mesmos argumentos foram amplamente debatidos pela empresa Bebidas Nova
Geração quando da sua impugnação ao AI n° 10980.724.432/2015-61.
Ausência de elementos para embasar a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa DC Transportes
Fl. 1674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

5.10. No processo ora em análise, a fiscalização atesta que o administrador da
empresa Bebidas Nova Geração simulou o fracionamento de suas atividades mediante
utilização de outras pessoas jurídicas, com intuito de usufruir indevidamente os
benefícios do Simples Nacional.
5.11. A fiscalização, para embasar o seu posicionamento, menciona que há
indícios que as empresas envolvidas, quais sejam, Bebidas Nova Geração, DC
Transportes e RMD Transportes, pertencem ao mesmo sócio, Sr. Clayson Roberto
Zamlorenzi; entretanto, cabe confrontar os apontamentos apresentados no despacho
decisório.
Vínculo familiar entre os sócios da autuada e das empresas prestadoras de
serviços
5.12. A fiscalização alega que a proprietária da empresa de transporte, Sra.
Daniele Cristina Antoniassi Zanlorenzi, é interposta pessoa pelo fato de existir entre
ela e o sócio da Bebidas Nova Geração uma relação de "compromisso, afinidade e
confiança".
5.13. Faz-se necessário destacar que a fiscalização não apresenta qualquer
documento capaz de demonstrar que a proprietária é, de fato, interposta pessoa. Não
há qualquer prova de que a gestão da empresa era realizada pelo Sr. Clayson Roberto
Zamlorenzi.
5.14. O fato de existir relação familiar entre os sócios das empresas não é
motivo para que haja desconsideração da personalidade jurídica.
5.15. No intuito de derruir a alegação de existência de interpostas pessoas, no
anexo III junta-se os comprovantes de pagamentos via transferência bancária
efetuados a fornecedores, pela empresa DC Transportes, nos quais se observa que o
ordenador é sempre a sócia Daniele.
5.16. No anexo IV há outros documentos que comprovam que a gestão da
empresa DC Transportes era, efetivamente, realizada pela sua sócia - assinatura de
convênio, contratos, etc.
Endereços da ora impugnante
5.17. A fiscalização afirma que o endereço oficial da empresa era apenas para o
recebimento das correspondências e que, na realidade, a empresa funcionava no
mesmo local da Bebidas Nova Geração.
5.18. Realmente, o endereço da empresa prestadora de serviço é apenas para
fins de correspondência, uma vez que pelo tipo de atividade desempenhada, qual seja,
transporte rodoviário de cargas em geral, as operações são realizadas sempre nos
endereços dos clientes e em outros locais por eles designados.
5.19. Sendo a Bebidas Nova Geração a principal cliente da impugnante, e como
tais serviços são prestados nas dependências da Bebidas Nova Geração, para que não
se gerasse confusão e equívoco no caso de recebimentos de correspondências e
intimações, optou-se por indicar um endereço próprio para esse fim. Nada mais.
5.20. O que pretendeu o Sr. Fiscal foi demonstrar que a DC desempenha suas
atividades no mesmo endereço da Bebidas Nova Geração, e que os endereços de
correspondência seriam uma espécie de subterfúgio para esconder essa realidade.
Fl. 1675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

Entretanto, todo esse esforço de argumentação se torna desnecessário na medida que
se reconhece que parte dos serviços é mesmo prestado nas dependências da Bebidas
Nova Geração, por questões de logística e conveniência. Entretanto, por razões de
segurança, optou-se por indicar um endereço de correspondência diferente.
5.21. E mesmo que assim não fosse, o fato de duas empresas coexistirem num
mesmo local não é indício de fraude, dolo ou simulação (transcreve jurisprudência).
Faturamento quase exclusivo para a empresa Bebidas Nova Geração -
dependência econômica
5.22. Ainda que a integralidade do faturamento fosse auferida pelas operações
realizadas com a empresa Bebidas Nova Geração, tal fato, por si só, não permite que a
autoridade fiscalizadora desconsidere a personalidade jurídica das empresas
prestadoras de serviços.
5.23. Para tanto, deveria provar que a relação entre a Bebidas Nova Geração e a
impugnante era meramente formal, sem substância econômica, o que não restou
comprovado nos autos.
5.24. Em outras palavras, a circunstância de que a impugnante tinha como
principal cliente a Bebidas Nova Geração é irrelevante para revelar suposto ato ilícito
com fins simulatórios.
Atual proprietário da empresa DC Transportes é ex funcionário da impugnante
5.25. Com a devida vênia é preciso esclarecer que de fato o Sr. Antônio Sérgio
Pereira Alves adquiriu a empresa que era de propriedade da Sra. Daniele Cristina
Antoniassi Zanlorenzi. No anexo V estão sendo juntados os seguintes documentos:
contratos social e alterações da empresa DC Transportes, declarações de imposto de
renda do Sr. Antônio Sérgio Pereira Alves e da Sra. Daniele Cristina Antoniassi
Zanlorenzi, bem como os comprovantes dos pagamentos parcelados referentes a
compra da empresa DC Transportes.
5.26. Toda a documentação juntada faz prova de que houve, inexoravelmente, a
aquisição onerosa da empresa DC Transportes pelo Sr. Antônio Sérgio Pereira Alves e
que, portanto, não houve qualquer simulação no negócio jurídico em tela.
5.27. O fato do Sr. Antônio Sérgio Pereira Alves ter sido funcionário da
empresa DC Transportes não possui o condão de invalidar o negócio jurídico realizado
com a Sra. Daniele Cristina Antoniassi Zanlorenzi, tampouco é razão para amparar
eventual simulação.
5.28. Restando comprovado que a aquisição da empresa DC Transportes
ocorreu de forma lícita e regular, não há como acolher a tese da fiscalização de que o
Sr. Antônio Sérgio Pereira Alves não é o atual proprietário da empresa.
5.29. Ademais, a fiscalização não faz juntada de nenhum documento robusto
que prove que o real proprietário da empresa DC Transportes é o Sr. Clayson Roberto
Zanlorenzi.
Há identidade entre o procurador e preposto
Fl. 1676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

5.30. No despacho decisório é asseverado que o contador Rubens Mazzon é o
responsável pela contabilidade, recursos humanos e setor financeiro das três empresas,
conforme fls. 1066 dos autos.
5.31. O Sr. Rubens Mazzon é, na realidade, o contador e preposto das empresas
envolvidas na presente demanda. Entretanto tal condição não é ilegal e não pode ser
determinante para afastar a personalidade jurídica das empresas prestadoras de
serviços.
5.32. Por ser pessoa de extrema confiança e ter conhecimento pleno das
empresas é ele que usualmente é indicado como preposto.
5.33. Vale lembrar que por se tratar de empresas cujos proprietários possuem
vínculo familiar, nada mais natural que haja a contratação de um mesmo escritório de
contabilidade e o contador seja o preposto das três empresas.
Empresas prestadoras de serviços não possuíam caminhões para realizar os
transportes
5.34. Não há qualquer irregularidade no fato de as empresas prestadoras de
serviços utilizarem os caminhões da empresa Bebidas Nova Geração - sua principal
cliente - para executar suas atividades.
5.35. Como já explicado anteriormente, é fato incontroverso que a empresa
Bebidas Nova Geração era a principal cliente da recorrente. Sendo assim, as empresas
acordaram que ao utilizar os caminhões haveria redução no valor da prestação dos
serviços. Por questões de estratégia comercial, entendeu-se que seria viável fornecer
os veículos e contratar as empresas prestadoras exclusivamente para prestarem os
serviços de transporte das mercadorias.
Ausência de registro na contabilidade de pagamento de despesas
5.36. Mais uma vez repete-se que é fato incontroverso que a impugnante
utilizou das instalações da empresa Bebidas Nova Geração para o desempenho de suas
atividades. Por essa razão, não há registro de pagamento de água, energia elétrica, etc.
5.37. Assim como no caso em que a impugnante utiliza os caminhões da
Bebidas Nova Geração e suas instalações físicas, acordou-se que a prestadora de
serviço não arcaria como pagamento de algumas despesas. Em contrapartida, a
impugnante reduziria o valor cobrado da empresa Bebidas Nova Geração.
A impugnante não gerava lucro
5.38. Pelos balancetes juntados no anexo VI, denota-se que a impugnante foi
lucrativa em alguns exercícios e deficitária em outros. Entretanto, não se pode exigir
que as empresas sejam sempre lucrativas. A defendente apurou prejuízo de R$
8.593,07 e R$ 88.922,87 nos anos-calendário 2010 e 2012, e lucro de R$ 295,61, R$
6.109,47 e R$ 7.717,10 nos anos calendário de 2011, 2013 e 2014, respectivamente.
5.39. É relevante dizer que no ano 2014, inclusive, houve distribuição de lucro
para os sócios da impugnante - vide Declaração de Imposto de Renda juntada no
anexo VII.
Existência de demandas trabalhistas
Fl. 1677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

5.40. Verifica-se que em nenhum dos casos apresentados os trabalhadores
afirmaram que eram empregados da Bebidas Nova Geração, apenas pleitearam que as
duas empresas (impugnante e Bebidas Nova Geração) fossem chamadas a responder
pelas dívidas trabalhistas, por fazerem parte de um mesmo grupo econômico.
5.41. Cabe frisar que sempre a primeira reclamada é a impugnante. Ora, se de
fato a impugnante não existisse, as reclamatórias seriam direcionadas diretamente para
o verdadeiro empregador. Não é o que se constata das demandas trabalhistas citadas
pela fiscalização.
5.42. Os argumentos transcritos pela fiscalização são comuns em processos
trabalhistas, em que ocorre terceirização de serviços ou existência de grupos de
empresas. Os trabalhadores buscam sempre mais garantias para os seus créditos
acionando também a tomadora dos serviços ou outras empresas do mesmo grupo
empresarial.
5.43. Ora, pelas justificativas acima apresentadas não resta dúvidas de que a
fiscalização não conseguiu demonstrar cabalmente que os trabalhadores da
impugnante efetivamente laboravam para a Bebidas Nova Geração.
5.44. Não basta que a autoridade lançadora levante supostos indícios que
conduzem à conclusão de que a Bebidas Nova Geração é a real empregadora dos
funcionários das empresas prestadoras de serviços. Deve, em verdade, deixar
explicitamente comprovada (de forma individualizada) a existência dos pressupostos
legais da relação empregatícia, sob pena de nulidade do lançamento, por ausência de
comprovação do fato gerador do tributo, e cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, consoante determina o artigo 37 da Lei no 8.212/91.
5.45. A mencionada omissão afronta de forma flagrante os preceitos contidos no
artigo 142 do CTN que, ao atribuir a competência privativa do lançamento à
autoridade administrativa, igualmente exige que nessa atividade o fiscal autuante
descreva e comprove a ocorrência do fato gerador do tributo lançado.
5.46. Desta feita, a fiscalização deverá comprovar a ocorrência do fato gerador
das contribuições previdenciárias exigidas, tendo em vista tratar-se de procedimento
excepcional de desconsideração de personalidade jurídica e, consequente
caracterização de segurados empregados (transcreve jurisprudência).
5.47. Em resumo, tem-se que primeiramente a fiscalização deveria provar o
vínculo entre os funcionários da defendente com a Bebidas Nova Geração e, somente
após tal procedimento, poder-se-ia cogitar em desconsiderar a personalidade jurídica
da empresa contratada. Como no processo não há qualquer prova que demonstre tal
vinculação, não há dúvidas quanto à improcedência da autuação e, por consequência,
do despacho que determinou a exclusão da impugnante do Simples Nacional.
Da ausência de irregularidade no suposto planejamento tributário alegado pela
fiscalização
5.48. Pelo que tudo até aqui foi exposto, está muito claro que a empresa DC de
fato opera, que tem objetivo negocial, que é lucrativa, que tem funcionários e
administração própria, que foi criada para otimizar lucros e reduzir custos, etc. Ficou
claro também que não se trata de simulação, muito menos de fraude objetivando burlar
o fisco. Com efeito, optou-se por esse modelo de negócio, por ser financeiramente
vantajoso - inclusive por ser menos oneroso do ponto de vista tributário, e isso não se
nega - e porque a lei não veda.
Fl. 1678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

5.49. Observe-se que a jurisprudência, em casos semelhantes ao presente, tem
se posicionado contrariamente à desconsideração da personalidade jurídica das
empresas criadas, exceto nos casos em que estas são fictícias (transcreve
jurisprudência).
5.50. Pela jurisprudência transcrita, mesmo nos casos em que houve separação
de atividades das empresas via cisão, e ainda com manutenção das empresas no
mesmo endereço (ou vizinhas), o Conselho de Contribuintes afastou a
desconsideração da personalidade jurídica das empresas.
5.51. Entretanto, no presente caso não houve cisão, há funcionários próprios,
uniformes distintos, administração autônoma, fornecedores distintos, etc. Toda a
documentação juntada e todos os argumentos desenvolvidos nos capítulos anteriores
demonstram isso.
Ciência do acórdão DRJ em 13/09/2017 (folha 1617). Recurso voluntário
apresentado em 10/10/2017 (folha 1618).
A recorrente, às folhas 1620/1666, em síntese, repete ipsis litteris suas alegações
anteriores, acrescentando os seguintes argumentos:
I – Quanto à alegação de nulidade do Despacho Decisório e do Ato Declaratório:
Sobre esse pleito a Delegacia de Julgamento, no voto prolatado, apenas
consignou que o ADE que se discute é baseado em conjunto probatório e foi lavrado
por pessoa competente.
Ora, com o devido respeito as alegações e provas indicadas no ADE não podem
ser considerados como fundamento haja vista que estão sendo questionadas no Auto
de Infração n° 10980.724.432/2015-61. Logo, enquanto não houver o julgamento final
no Auto de Infração mencionado, não é possível adotar como premissa válida tais
provas (as quais, vale dizer, foram devidamente refutadas).
Desta feita, não resta dúvida de que a exclusão se calcou em mera presunção
sem amparo legal.
II – Quanto à alegação de necessidade de sobrestamento do processo em questão até
o julgamento final do processo 10980.724.432/2015-61:
No v. acórdão, ora questionado, entendeu que a questão em tela "guarda
independência em relação ao lançamento discutido no processo n°
10980.724432/2015-61".
[...]
Ainda, no que se refere ao argumento de que o pedido de sobrestamento não
possui amparo legal, é válido destacar a determinação inserida no §5° do art. 6° do
Anexo II do Regimento Interno deste Conselho, veja-se:
Art. 6°. Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
(...)
Fl. 1679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

§ 5° Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversa do CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal. (... )
Por mais esse argumento não há dúvidas que o v. acórdão não merece prosperar.
III – Quanto aos efeitos da exclusão:
No acórdão ora questionado concluiu-se pela exclusão da sistemática
simplificada com efeitos a partir de 01/01/2008.
Com a devida vênia, os efeitos retroativos determinados são de todo ilegal e não
merecem, portanto, prosperar.
Convém esclarecer que os efeitos da exclusão, se é que essa seja mantida, só
poderão alcançar os fatos supervenientes ao entendimento manifestado pela SRF, isto
por força do princípio constitucional da segurança jurídica (consubstanciado na
garantia individual da irretroatividade das normas) e das disposições expressas do
Código Tributário Nacional em seus artigos 103, I e 146 que assim dispõe:
Art. 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor:
I - os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100, na data
da sua publicação;
(...)
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de
decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador
ocorrido posteriormente à sua introdução.
Destarte, tem-se que a exclusão da empresa, caso os argumentos acima expostos
sejam refutados, deve surtir efeito somente a partir do mês subsequente ao da
notificação de sua exclusão, não sendo devida a sistemática de tributação de forma
retroativa.
É de se ressaltar que a validação da inscrição no SIMPLES configura ato
administrativo unilateral de competência de autoridade vinculada à Secretaria da
Receita Federal, de modo que esta se vincula a esse ato, que não pode ser desfeito,
senão por motivo de ilegalidade.
No caso vertente, não se cogita de ilegalidade, de modo que, tendo sido
admitida a inscrição da recorrente no SIMPLES, deve a mesma ser mantida até o
momento da sua exclusão, quando se verificou não mais estarem presentes os
requisitos exigidos para a permanência no sistema.
Logo não há dúvidas de que retroagir os efeitos da exclusão a período anterior
configuraria ofensa ao princípio da irretroatividade.
A propósito, vale trazer à colação julgados proferidos pelo Superior Tribunal de
Justiça e pelo Egrégio Tribunal Regional da 3a Região:
Fl. 1680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

[...]
Portanto, caso seja mantida a exclusão da empresa do SIMPLES, os efeitos
somente surtirão efeitos a partir do mês subsequente da publicação do ato
administrativo.
Requer, por fim, que, por ocasião do julgamento do presente recurso, sejam
intimados pessoalmente os subscritores desta para fins de sustentação oral.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A recorrente acrescenta aos argumentos apresentados em sua manifestação de
inconformidade alegações acerca da suposta dependência do presente processo ao julgamento do
processo 10980.724.432/2015-61, cujo objeto é o Auto de Infração lavrado contra a pessoa
jurídica Bebidas Nova Geração Limitada, decorrente da mesma ação fiscal que gerou a exclusão
do Simples Nacional em questão.
Conforme já tratado no acórdão recorrido, em trecho transcrito adiante, tal suposta
dependência não guarda relação com as hipóteses de nulidade previstas no Decreto no 70.235/72,
que regulamenta o processo administrativo fiscal.
Quanto à alegação de necessidade de sobrestamento, é importante observar que,
sob o ponto de vista estritamente formal, os processos se referem a pessoas jurídicas distintas,
não cabendo determinar a vinculação dos autos. O fato de terem se originado da mesma ação
fiscal e compartilharem elementos probatórios não implica que a decisão proferida em um dos
processos determine o destino do outro, mas apenas corresponde a argumento recursal na
hipótese de eventuais divergências.
No que se refere às alegações relativas à suposta “ilegalidade” dos efeitos
retroativos da exclusão, trata-se de inovação em matéria recursal, já que a contribuinte não
impugnou tal matéria em sua manifestação de inconformidade. Nos moldes do art. 17 do Decreto
no 70.235/72, é matéria preclusa. No entanto, apenas a título de esclarecimento, cabe registrar
que a referida retroação de efeitos não tem como ser “ilegal”, posto que prevista expressamente
no art. 3o, § 6o, da Lei Complementar no 123/2006, a qual constitui a “disposição em contrário”
para a entrada em vigor de atos administrativos na data de sua publicação prevista no art. 103 do
CTN, mencionado pela recorrente, bem como que não houve qualquer modificação em
“critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento”, não
se aplicando o art. 146 do CTN, igualmente mencionado no recurso voluntário.
O requerimento de intimação pessoal dos advogados para fins de sustentação oral
não guarda respaldo no RICARF, o qual determina que eventual sustentação oral deve ser
Fl. 1681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

requerida nos moldes determinados em seu art. 61-A, § 2o, nem no Decreto no 70.235/72, o qual
estabelece que as intimações se processarão de acordo com o previsto em seu art. 23.
As demais alegações da recorrente, apresentadas na manifestação de
inconformidade e repetidas no recurso voluntário, já foram minuciosa e precisamente analisadas
no acórdão recorrido, cujo voto condutor transcrevo nos trechos que adoto como minhas razões
de decidir, com base no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99 e no art. 57, § 3o, do RICARF:
PRELIMINAR - NULIDADE
7. Preliminarmente, cabe ressaltar que é improcedente a preliminar de nulidade
do ato de exclusão arguida pela recorrente, porquanto assim estatuem os artigos 59 e
60 do Decreto n.o 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
8. Do exame do dispositivo supra extrai-se que, no tocante ao ato de exclusão,
só pode haver nulidade se for praticado por agente incompetente, uma vez que a
hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do direito de defesa,
alcança apenas os despachos e decisões, quando proferidos com inobservância do
contraditório e da ampla defesa.
9. Não se evidencia nos autos a ocorrência da hipótese mencionada, tendo em
vista que o ato emanou de autoridade competente (Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil).
10. Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas no ato
de exclusão não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
11. Não se evidencia nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses
mencionadas, tendo em vista que a descrição dos fatos é clara e precisa, não
comportando qualquer dúvida quanto aos fatos imputados, bastando ler a
Representação Fiscal Para Exclusão do Simples Nacional, o Despacho Decisório, bem
como consultar os Anexos e os documentos comparativos para se ter presente as
circunstâncias que envolveram a emissão do ADE.
12. Em tópico específico, a defendente assevera que o presente processo decorre
do Auto de Infração no 10980.724432/2015-61, lavrado contra a empresa Bebidas
Nova Geração Ltda, conforme documentos juntados no anexo II. Acrescenta que
consoante relato à fl. 1062 dos autos, os motivos que ensejaram a exclusão são os
mesmos aduzidos no procedimento fiscal que conduziram a lavratura do mencionado
AI, que está sendo questionado pela Bebidas Nova Geração Ltda. Complementa que
Fl. 1682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

na data da emissão do Ato de Exclusão não restava, e ainda não resta, definitivamente
comprovado que a ora recorrente é empresa de "fachada", criada somente para o fim
de usufruir, indevidamente, benefícios tributários de empresas optantes do regime
simplificado de tributação. Finaliza que cabe decretar a nulidade do ADE, em razão de
não cumprimento das exigências legais para emissão de atos administrativos
vinculados, especificamente quanto a ausência de motivação.
13. Neste quesito, como se verá a seguir na análise do mérito do ADE que se
discute, observa-se que sua emissão encontra-se relacionada a extenso conjunto
probatório, exaustivamente colhido e detalhado pela fiscalização, com características
que permitem correlacioná-lo perfeitamente com os fundamentos legais que
ampararam o Ato de Exclusão.
14. Portanto, não há como prosperar a veiculada tese de nulidade, uma vez que
o Ato de Exclusão foi lavrado por pessoa competente e está perfeito do ponto de vista
formal.
MÉRITO
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
15. O Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 5/2016 foi emitido para excluir
a contribuinte do Simples Nacional, com fulcro no art. 29, incisos I, IV e V, da Lei
Complementar no 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
IV – a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
(...)(grifos acrescidos)
16. A questão posta em litígio, portanto, resume-se a verificar se a fiscalização
documentou os autos com elementos suficientes a amparar o ato de exclusão que se
discute.
17. Antes de adentrar no exame do conjunto probatório, cabe mencionar que em
relação à terminologia técnica, observou-se na legislação tributária o surgimento do
termo “interposta pessoa” em substituição à expressão de sentido figurado “laranja”,
que é descrito no dicionário da língua portuguesa Houaiss e Villar como “indivíduo,
nem sempre ingênuo, cujo nome é utilizado por outro na prática de diversas formas de
fraudes financeiras ou comerciais, com a finalidade de escapar do Fisco ou aplicar
dinheiro de origem ilícita; testa-de-ferro”.
18. Na formação de sociedades comerciais, hodiernamente, não é incomum
encontrarmos interposição de pessoas, sempre com vistas a esconder o verdadeiro
interessado no negócio. A interposta pessoa é instituída nos contratos, com ou sem o
seu conhecimento, sobrevindo o abuso negocial proposital. Ou seja, terceiras pessoas
são inseridas na sociedade como pseudo sujeitos das relações jurídicas, em prol de
Fl. 1683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

benefícios ilícitos em favor do titular oculto, que faz o aproveitamento econômico do
negócio. Trata-se de negócio simulado, ou seja, há operações com a aparência de
legalidade, que são forjadas para esconder a realidade dos fatos.
19. Nos caso dos autos, como consta perfeitamente descrito na Representação
Fiscal Para Exclusão do Simples Nacional (fls. 2 a 12, com anexos às fls. 13 a 463) e
no Despacho Decisório (fls. 1062 a 1089, com anexos às fls. 465 a 1061) que concluiu
pela sua procedência, as empresas Bebidas Nova Geração Ltda, RMD Transportes
Eireli – EPP e DC Transportes Eireli – EPP funcionam, na prática, como uma única
empresa, mantendo-se o desdobramento unicamente para suprimir o pagamento de
tributos, tendo em vista que a RMD e a DC são optantes pelo Simples Nacional (desde
01/01/2008) - regime diferenciado e favorecido de pagamento de impostos e
contribuições instituído pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 -,
ao passo que a Bebidas Nova Geração Ltda é optante pelo Lucro Real.
20. Em decorrência desse procedimento fiscal, a fiscalização constatou que o
titular da Bebidas Nova Geração Ltda utilizou-se de pessoas de seu núcleo familiar
(esposa e sogra) e empregado de sua confiança como interpostas pessoas na
constituição simulada da RMD Transportes Eireli – EPP e da DC Transportes Eireli –
EPP, com a finalidade de aparentar serem todas empresas distintas e autônomas entre
si, com o intuito de fracionar a receita bruta entre essas duas últimas empresas,
mantendo cada uma delas dentro dos limites legais de receita bruta permitidos pelo
Simples Nacional, para hospedar parte dos empregados da Bebidas Nova Geração
Ltda nessas duas empresas de "fachada", e dessa forma continuar usufruindo
indevidamente os benefícios tributários de empresas optantes pela sistemática
simplificada de tributação, particularmente no tocante às alíquotas menores de
contribuições previdenciárias usufruídas pelos optantes do regime em questão.
RMD TRANSPORTES – DC TRANSPORTES – CONSTITUIÇÃO –
INTERPOSTAS PESSOAS
21. Em consulta aos sistemas da RFB verificou-se que a DC Transportes era
nome fantasia de Daniele Cristina Antoniassi Zanlorenzi, atualmente denominada DC
Transportes Eireli – EPP, e RMD Transportes é nome fantasia de Regina Maria
Druziki Antoniassi, atualmente denominada RMD Transportes Eireli – EPP. Daniele
Cristina é esposa e Regina Maria é sogra de Clayson Roberto Zanlorenzi, sócio-
administrador e verdadeiro titular e administrador das empresas. Relevante destacar a
sentença proferida pela 9a Vara do Trabalho de Curitiba (fl. 7), na qual constam como
rés as três empresas em comento, na qual resta consignado que se trata de grupo
econômico, tendo o preposto das três empresas, o contador Rubens Mazzon,
confessado que as referidas empresas desenvolvem a mesma atividade econômica, no
mesmo endereço.
22. Na representação para exclusão foi incluída transcrição de parte da sentença
de reclamatória trabalhista proferida contra as rés DC Transportes e Bebidas Nova
Geração pela 10a Vara do Trabalho de Curitiba (fl. 1063), na qual resta consignado
que “as rés possuíam, ao tempo da vigência do contrato de trabalho do autor, sócios-
cônjuges (compartilham do mesmo sobrenome e endereço residencial - fls. 70 e 81),
roborizando a presente linha reflexiva quanto a solidariedade de todas decorrente da
administração conjugada em família, contrariamente à tese defensória” (grifos
acrescidos). Em outra sentença de reclamatória trabalhista, proferida contra as rés
Regina Maria Druziki Antoniassi (RMD Transportes) e Bebidas Nova Geração, restou
expresso que “De acordo com a inicial, o autor era subordinado a ambas as
reclamadas, pertencentes ao mesmo grupo econômico. A primeira testemunha afirmou
Fl. 1684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

que as rés eram administradas por uma única pessoa, Sr. Clayson Zanlorenzi - sócio da
primeira ré, que dava ordens a todos os empregados do local. A sócia da segunda ré é
sogra do Sr. Clayson” (grifos acrescidos).
23. Antonio Sérgio Pereira Alves foi empregado da DC Transportes e da RMD
Transportes, tendo ocupado nas duas empresas o cargo de gerente. Desde abril/2013 é
sócio formal da DC Transportes com 100% do capital social, e pessoa de confiança e
interposta pessoa do real dono e administrador da DC Transportes, Sr. Clayson
Roberto Zanlorenzi.
24. O quadro a seguir sintetiza a unicidade do grupo e a posição de comando do
Sr. Clayson Roberto Zanlorenzi:

RMD
TRANSPORTES
–
DC
TRANSPORTES
–
ENDEREÇOS
CADASTRAIS
25. Em diligência realizada pelo autor do procedimento fiscal aos endereços
cadastrais da RMD Transportes e da DC Transportes, constantes dos sistemas da RFB,
foi constatado que as duas empresas não exercem suas atividades nesses endereços,
que são utilizados somente para o recebimento de correspondências.
UNICIDADE EMPRESARIAL
26. Em diligência conduzida na sede da Bebidas Nova Geração (Avenida das
Indústrias, 2550, CIC, Curitiba-PR) foi constatado que as três empresas funcionam
nesse mesmo endereço. A fiscalização foi atendida pelo contador, senhor Rubens
Mazzon, que trabalha no mesmo endereço, e constatou-se que é o responsável pelo
setor de recursos humanos (que seleciona, contrata, demite, paga os empregados e
outros prestadores de serviços), pela contabilidade e pelo setor financeiro, e faz os
pagamentos aos empregados das três empresas. A conclusão ocorreu em razão do
manuseio e conferência da documentação trabalhista e previdenciária das três
empresas, assinadas pelo contador Rubens e arquivados no endereço onde se localiza a
Bebidas Nova Geração.
27. A fiscalização ressalta que a DC Transportes e a RMD Transportes são
departamentos da Bebidas Nova Geração, inseridos nas operações dessa, da qual são
absolutamente dependentes e perfeitamente inseridas nas atividade do grupo (serviços
de transporte e entrega de bebidas), sendo dirigidas pelo mesmo administrador.
Fl. 1685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

28. O autor da representação para exclusão colacionou aos autos trechos de
reclamatórias trabalhistas de ex-empregados das três empresas, nas quais se constata
que fica ainda mais patente que não há divisão entre as três empresas, que operam no
mesmo endereço, tendo como seu proprietário, titular e administrador Clayson
Roberto Zanlorenzi:

DC
TRANSPORTES
–
RMD
TRANSPORTES
–
RECEITAS
–
VINCULAÇÃO – BEBIDAS NOVA GERAÇÃO
29. Análise da documentação fornecida pela DC Transportes e RMD
Transportes revelou que quase todo o faturamento dessas duas empresas é decorrente
de transações com a Bebidas Nova Geração, verificou-se, ainda, que as notas fiscais
emitidas pelas duas prestadoras de serviço de transporte foram emitidas para a Bebidas
Nova Geração, com numeração sequencial, uma para cada mês, como se não
existissem outros clientes.
DC TRANSPORTES – RMD TRANSPORTES – CONTRATAÇÃO -
INFORMALIDADE
30. Em solicitação contida no Termo de Início de Procedimento Fiscal a
Bebidas Nova Geração encaminhou um Termo de Esclarecimento datado de
12/01/2015, assinado pelo Sr. Clayson Roberto Zanlorenzi, em que esclareceu não
possuir contratos firmados com a DC Transportes e a RMD Transportes.
DC TRANSPORTES – RMD TRANSPORTES – AUSÊNCIA DE VEÍCULOS
31. Em análise das GFIP (Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) constatou-se que embora a DC Transportes e a RMD Transportes
informassem que empregaram (período fiscalizado de 01/01/2010 a 31/12/2014), em
média, 43 motoristas na DC Transportes e 48 motoristas na RMD Transportes, em
consulta ao Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) verificou-se que
as duas empresas não possuíam nenhum caminhão de entrega registrado em seus
nomes, concluindo-se que todos os veículos utilizados nas entregas pertencem, na
Fl. 1686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

realidade, à Bebidas Novas Geração, em mais uma forte evidência de que as duas
empresas foram criadas, pelo seu verdadeiro titular e administrador, Sr. Clayson
Roberto Zanlorenzi, para aparentarem serem empresas distintas e autônomas entre si,
quando na realidade são empresas de "fachada", utilizadas para registrar motoristas e
empregados da Bebidas Novas Geração, com o objetivo de praticar a sonegação das
contribuições sociais patronais.
DC TRANSPORTES – RMD TRANSPORTES – AUSÊNCIA DE DESPESAS
BÁSICAS
32. Observou-se, na contabilidade da DC Transportes e da RMD Transportes, a
inexistência de registros de pagamentos de despesas básicas mensais (período de
apuração de 01/2010 a 12/2014) para seu funcionamento, como de água, luz, telefone
ou pagamento de aluguel de veículos, do imóvel, de instalações, de maquinários, etc,
revelando que são empresas de "fachada", criadas mediante a utilização de interpostas
pessoas para usufruir indevidamente os benefícios da sistemática simplificada de
tributação.
DC TRANSPORTES – RMD TRANSPORTES – FOLHA DE PAGAMENTO
– RECEITA LÍQUIDA
33. Em análise da contabilidade e da documentação das duas empresas, o autor
do procedimento fiscal constatou inconsistências, como as duas empresas
apresentarem despesas com pessoal, em algumas competências, superiores às receitas
líquidas auferidas:

DC TRANSPORTES – RMD TRANSPORTES – AUSÊNCIA DE LUCRO –
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
34. A DC Transportes e a RMD Transportes, no período fiscalizado de 01/2010
a 12/2014, trabalharam no prejuízo, não gerando lucros para seus "proprietários"
formais. A DC Transportes fechou todos os exercícios com prejuízos e a RMD
Transportes gerou um pequeno lucro em 2011 - que utilizou para deduzir prejuízos
anteriores -, e prejuízo nos demais anos. Os fatos constatados demonstram a total
dependência econômica das empresas DC Transportes e RMD Transportes em relação
à Bebidas Nova Geração.
Fl. 1687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

DC TRANSPORTES – RMD TRANSPORTES – CONCENTRAÇÃO DE
FUNCIONÁRIOS
35. No Simples Nacional as empresas detêm benefícios tributários, notadamente
a contribuição previdenciária patronal, que é muito mais favorável em relação ao
recolhido pelas empresas não optantes da sistemática simplificada de tributação. No
curso da fiscalização, ao consultar as Guias de Recolhimento do FGTS e Informação à
Previdência Social (GFIP) das empresas do grupo, o autor da representação verificou
que a maior parte dos empregados da Bebidas Nova Geração é distribuída entre as
empresas DC Transportes e RMD Transportes, como se fossem funcionários destas,
para assim se beneficiarem da tributação reduzida. Assim, nos anos fiscalizados (2010
a 2014) a Bebidas Nova Geração contou, em média, com 126 funcionários, aos passo
que a DC Transportes somou 161 colaboradores, e a RMD 167 empregados.
DC TRANSPORTES – RMD TRANSPORTES – CONCENTRAÇÃO DE
FUNCIONÁRIOS ANTES DO INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL
36. Verificou-se que mesmo antes do ingresso no Simples Nacional em
01/01/2008, na época em que as empresas eram optantes pelo Simples Federal, o Sr.
Clayson Roberto Zanlorenzi já concentrava a maior parte dos funcionários do grupo
nas empresas DC Transportes e RMD Transportes, como se fossem funcionários
destas, para assim se beneficiarem da tributação reduzida. Assim, no ano-calendário
2006, a Bebidas Nova Geração contou, em média, com 80 funcionários, aos passo que
a DC Transportes somou 109 colaboradores, e a RMD 89 empregados (fl. 1075). No
primeiro semestre do ano-calendário 2007 (último período de vigência do Simples
Federal), os parâmetros atingiram 70, 123 e 106 funcionários, respectivamente (fl.
1076).
DC TRANSPORTES – RMD TRANSPORTES – FRACIONAMENTO DE
RECEITAS
37. A fiscalização constatou que desde o ingresso da DC Transportes e RMD
Transportes no Simples Nacional, o verdadeiro titular e administrador das três
empresas, Sr. Clayson Roberto Zanlorenzi, fracionou as receitas brutas entre estas
duas empresas optantes pelo Simples Nacional, para que receita bruta isolada de cada
uma delas não excedesse o limite legal para permanência no regime em questão, para
assim continuar usufruindo indevidamente do regime tributário privilegiado:

DC TRANSPORTES – RMD TRANSPORTES – FRACIONAMENTO DE
RECEITAS ANTERIORMENTE AO INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL
Fl. 1688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

38. Apurou-se que mesmo antes do ingresso no Simples Nacional em
01/01/2008, na época em que a empresa era optante pelo Simples Federal, o Sr.
Clayson Roberto Zanlorenzi já praticava o fracionamento de receita entre as empresas
DC Transportes e RMD Transportes para usufruir indevidamente os benefícios do
regime simplificado de tributação (como se verá em item posterior deste Voto, tal fato
implicará no agravamento de sanção que será aplicada à empresa):

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – INTERPOSTA PESSOA
39. O quadro que emerge dos autos permite concluir que a situação fática
encontrada se sobrepõe à realidade formal, levando à conclusão de que existe apenas
uma empresa - Bebidas Nova Geração - e que as duas outras empresas - DC
Transportes e RMD Transportes - foram criadas mediante simulação com a utilização
de interpostas pessoas do núcleo familiar (esposa e sogra) e empregado de confiança
do seu real administrador, Sr. Clayson Roberto Zanlorenzi, com o intuito de ludibriar
o Fisco e usufruir indevidamente os benefícios tributários de empresa optante pelo
Simples Nacional.
40. Assim, pertinente a emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no
5/2016, para excluir a contribuinte do Simples Nacional por ter sido constituída por
interposta pessoa, estando o mesmo em perfeita consonância com a legislação de
regência da matéria.
41. Consoante preconiza o art. 29, § 1o, da Lei Complementar no 123/2006, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que configurada a interposição
de pessoa (01/01/2008):
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
IV – a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos
3 (três) anos-calendário seguintes.
Fl. 1689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

(...)(grifos acrescidos)
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – ADMINISTRADOR - RECEITA
BRUTA GLOBAL - LIMITE
42. Além da exclusão com supedâneo no art. 29, inciso IV, da Lei
Complementar no 123/2006, a fiscalização entendeu, acertadamente, que o Sr. Clayson
Roberto Zanlorenzi, verdadeiro titular e administrador da RMD Transportes, é
também o real administrador ou equiparado de outras pessoas jurídicas com fins
lucrativos (Bebidas Nova Geração e DC Transportes), sendo que a receita bruta global
das três empresas ultrapassa o valor limite de permanência no Simples Nacional, com
fulcro no artigo 3°, parágrafo 4°, inciso V, parágrafo 6o, e parágrafo 9o, da Lei
Complementar n° 123/2006:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 3° Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(...)
§ 4° Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
que trata o inciso II do caput deste artigo;
(...)
§ 6° Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em
alguma das situações previstas nos incisos do § 4o, será excluída do tratamento
jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de que
trata o art. 12, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação
impeditiva.
(...)
§ 9° A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de
receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês
subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os
efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
(...)(grifos acrescidos)
43. Consoante item anterior deste Voto, as três empresas em comento atingiram
receita bruta de R$ 91.453.280,72 no ano-calendário 2008, parâmetro que superou o
limite imposto pela legislação de matéria, de R$ 2.400.000,00, sendo pertinente a
exclusão com base no fundamento legal que a ampara.
Fl. 1690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – PRÁTICA REITERADA DE
INFRAÇÃO
44. Além da exclusão com supedâneo nos artigos 3°, parágrafo 4°, inciso V, e
29, inciso IV, da Lei Complementar no 123/2006, o autor da representação para
exclusão considerou, corretamente, que houve prática reiterada de infração ao disposto
na Lei Complementar n° 123/2006, pelo fracionamento ano após ano da receita bruta
entre as empresas, com o intuito de permanecer indevidamente no regime do Simples
Nacional, utilizando-se de interpostas pessoas para sua criação mediante simulação,
sendo o Sr. Clayson Roberto Zanlorenzi o real titular e administrador dessas outras
pessoas jurídicas, e também pela prática reiterada de hospedagem de empregados na
RMD Transportes e DC Transportes, desde antes do ingresso e durante sua
permanência na sistemática simplificada de tributação, para usufruir indevidamente os
benefícios do regime em questão, com fulcro no artigo 29, inciso V, e parágrafo 1o,
parágrafo 2o, parágrafo 3o, e parágrafo 9°, inciso II, da Lei Complementar n°
123/2006, que asseveram:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos
3 (três) anos-calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1° deste artigo será elevado para 10 (dez) anos
caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou
reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei
Complementar.
§ 3° A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê
Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos respectivos
entes tributantes.
(...)
§ 9° Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e
XII do caput:
(...)
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a
utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo.
(...)(grifos acrescidos)
Fl. 1691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – FALTA DE COMUNICAÇÃO
OBRIGATÓRIA
45. Além da exclusão com supedâneo nos artigos 3°, parágrafo 4°, inciso V, e
29, incisos IV e V, da Lei Complementar no 123/2006, o autor da representação para
exclusão entendeu, em consonância com os fatos expostos, que houve falta de
comunicação de exclusão obrigatória do Simples Nacional, em razão de a empresa
permanecer no regime simplificado mesmo com o seu real titular e administrador (Sr.
Clayson Roberto Zanlorenzi) exercendo o controle e administração de outras pessoas
jurídicas com fins lucrativos, mesmo antes do ingresso no Simples Nacional - na
época do Simples Federal -, e durante todo o período de permanência no Simples
Nacional, com fulcro no artigo 29 inciso I, e artigo 30, inciso II, da Lei Complementar
n° 123/2006, que preconizam:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)(grifos acrescidos)
EXCLUSÃO – EFEITOS
46. No que concerne aos efeitos da exclusão, a fiscalização ressalta que as
situações fáticas motivadoras da exclusão apontadas acima, se consideradas
isoladamente, poderiam acarretar datas diferentes para o início dos efeitos da exclusão
e do impedimento ao retorno da DC Transportes ao Simples Nacional.
47. Assim, considerou-se como termo inicial da exclusão o motivo que
isoladamente já seria suficiente para determinar a maior retroação, e o impedimento ao
retorno ao regime à hipótese de exclusão que determina o maior período de anos-
calendário subsequentes, concluindo-se pela exclusão da sistemática simplificada com
efeitos a partir de 01/01/2008, e impedimento de retorno ao regime em questão no
período de 01/01/2009 a 31/12/2018.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
48. No contraditório apresentado a requerente postula, essencialmente, que não
há irregularidade no suposto planejamento tributário alegado pela fiscalização, em
razão de que a empresa DC de fato opera, tem objetivo negocial, é lucrativa, possui
funcionários e administração própria, foi criada para otimizar lucros e reduzir custos,
etc. Acrescenta que não se trata de simulação, muito menos de fraude objetivando
burlar o fisco, tendo a recorrente optado por esse modelo de negócio por ser
financeiramente vantajoso - inclusive por ser menos oneroso do ponto de vista
tributário, fato que ela não nega - e porque a lei não veda.
Fl. 1692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

49. Neste tópico, cabe apenas enfatizar que o conjunto probatório robusto
colhido pela fiscalização permite concluir que as empresas Bebidas Nova Geração
Ltda, RMD Transportes Eireli – EPP e DC Transportes Eireli – EPP funcionam, na
prática, como uma única empresa, mantendo-se o desdobramento unicamente para
suprimir o pagamento de tributos, tendo em vista que a RMD e a DC são optantes pelo
Simples Nacional. A interposição de pessoas na constituição das mencionadas
empresas foi plenamente caracterizada em razão de o titular da Bebidas Nova Geração
Ltda ter utilizado pessoas de seu núcleo familiar (esposa e sogra) e empregado de sua
confiança como na constituição simulada da RMD Transportes Eireli – EPP e da DC
Transportes Eireli – EPP.
50. A recorrente pugna que em casos semelhantes ao presente a jurisprudência
tem se posicionado contrariamente à desconsideração da personalidade jurídica das
empresas, exceto nos casos em que estas são fictícias.
51. Neste quesito, cabe assinalar que a jurisprudência citada, ao contrário do
entendimento da defendente, não a socorre em sua tese de não ocorrência de
simulação, porquanto registra que empresas fictícias, constituídas formalmente, mas
na realidade integrantes de grupo econômico, refletem exatamente o que restou
configurado nos autos.
52. A defendente questiona que determinadas considerações levantadas pela
fiscalização (vínculo familiar entre os sócios da Bebidas Nova Geração e das empresas
prestadoras de serviços, endereços apenas para o recebimento de correspondências,
faturamento exclusivo para a Bebidas Nova Geração, identidade de procurador e
preposto, ausência de caminhões no patrimônio, ausência de despesas, ausência de
lucro e demandas trabalhistas) não se sustentam para a caracterização de grupo
econômico, em razão de argumentos que ela considera relevantes.
53. Neste pleito, registre-se que a caracterização da simulação decorreu da
análise de um extenso conjunto de elementos, que a fundamentou plenamente, tendo
sido alguns dos indícios tomados não como elementos determinantes, mas como
fatores de composição na conclusão do processo, observando-se que mesmo a
desconsideração de um ou outro não macularia a opção pela exclusão do Simples
Nacional, na condição de elementos importantes, mas não essenciais.
54. Por fim, na defesa apresentada, a requerente tece considerações sobre
lançamento de Contribuições Previdenciárias, com menção ao art. 37 da Lei no
8.212/1991 e ao art. 142 do CTN, e pugna pela sua improcedência.
55. Esclareça-se que os autos não tratam da matéria suscitada pela recorrente,
sendo impertinente analisar tais quesitos.
SOBRESTAMENTO
-
PROCESSO
11020-720943/2015-25
–
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
56. A defendente postula que caso não haja o acolhimento do pedido de
nulidade do Ato de Exclusão, faz-se necessário a determinação de sobrestamento do
presente processo até que haja o desfecho final no AI no 10980.724432/2015-61.
Ressalta que os argumentos apresentados no contraditório foram amplamente
debatidos pela empresa Bebidas Nova Geração quando da sua impugnação ao referido
AI.
57. Acerca deste pedido, registre-se que em consulta ao e-processo constatou-se
que as Contribuições Sociais Previdenciárias pertinentes ao grupo econômico liderado
Fl. 1693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1001-002.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724434/2015-51

pela Bebidas Nova Geração Ltda (período de apuração de 01/01/2010 a 31/12/2014)
foram lançadas no processo 10980.724432/2015-61. O lançamento foi integralmente
mantido, consoante Acórdão proferido em 28/06/2016 pela 10a Turma da DRJ/RPO,
estando no aguardo de julgamento de recurso no CARF.
58. No que concerne ao sobrestamento da discussão acerca do litígio que
envolve os autos, não cabe deferi-lo, pois a questão remete a um julgamento definitivo
da questão da exclusão da requerente examinada nos autos, e que guarda
independência em relação ao lançamento discutido no processo 10980.724432/2015-
61.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital